Tribunal: STF
Processo: ARE 1594459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO - REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - INOVAÇÃO INSTITUÍDA EM 2024 QUE PERMITIU A REALIZAÇÃO DE NOVA OPÇÃO PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO EM CERTAS CIRCUNSTÂNCIAS - PARTE AUTORA QUE NÃO É ELEGÍVEL, DADA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DESDE DE 2012, BEM COMO PELA MODALIDADE DO PLANO SER DE BENEFÍCIO DEFINIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 145, § 1º e 150, I e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A questão diz respeito à aplicabilidade da Lei 14.803 de 10 de janeiro de 2024, que previu a possibilidade dos participantes de planos de previdência complementar virem a optar pelo regime de tributação regressivo por ocasião do recebimento do benefício ou do primeiro resgate dos valores acumulados, algo que antes somente poderia vir a ser realizado até o último dia útil do mês seguinte ao da contratação do plano. Com isso, o participante poderá optar por uma tributação mais favorável no momento de usufruir dos recursos do seu plano. [...]
Os elegíveis à alteração de tributação são dois grupos: o participante-contribuinte (doravante, participante) que contratou plano antes de 10 de janeiro de 2024 (e a partir de 01/01/2005) e já escolheram um regime de tributação, mas que não realizaram resgate (ou concessão do benefício) até a publicação da lei OU os beneficiários (que inclui terceiros favorecidos com o plano, como assistidos, beneficiários ou seus representantes legais) que embora já tenham realizado algum resgate, comprovem que o participante não realizou a opção pelo regime de tributação (além daqueles que contrataram planos após 2024 quando poderão optar até o primeiro resgate). Portanto, não haverá, aparentemente, incidência da mudança sobre planos que entraram em concessão antes de 10/01/2024 ou sobre valores já recebidos pelos beneficiários (e assistidos), seja em resgates ou em concessão. Veja a lei 11.053/04 com as alterações de 2024: [...]
A Instrução Normativa 2209 de agosto de 2024 que regulamentou as alterações ratifica tais conclusões: [...]
Na sentença, o juízo considerou que já efetuado o primeiro resgate pela autora, não seria possível o exercício da opção pelo regime tributário pretendido, conforme disposto no art. 11-A, § 2º, da IN SRF nº 588/2005 alterada pela IN RFB nº 2209/2024.
De fato, conforme consta dos contracheques apresentado ( evento 1, CHEQ6), a data de início do benefício - DIB da autora remonta a 01/06/2012. Ademais o plano contratado por ela é de BENEFÍCIO DEFINIDO, de modo que a opção não lhe seria mesmo disponível nem no regime anterior nem no atual: [...]
Portanto, seja pela modalidade do plano (benefício definido), seja pela percepção do primeiro resgate, a autora não faz jus à opção pelo regime tributário. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente